Tribunal: TJBA
Processo: 8065171-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065171-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSALIA HONORIO DE CARVALHO Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NO POLO PASSIVO. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 109, §3º, DA CF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado alegadamente não contratado, declinou da competência em favor da Justiça Federal, em razão de o INSS figurar no polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988; (ii) estabelecer se é aplicável a competência delegada prevista no art. 109, §3º, da CF/1988, diante da inexistência de vara federal na comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que autarquia federal figure como parte, nos termos do art. 109, I. 4. O INSS, autarquia federal, integra o polo passivo da demanda, o que fixa a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa. 5. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da CF/1988 restringe-se às causas que versem sobre benefícios previdenciários entre segurado e instituição de previdência social, quando inexistente vara federal na comarca. 6. A demanda não discute concessão, revisão ou restabelecimento de benefício previdenciário, mas descontos supostamente indevidos realizados por instituição financeira em benefício previdenciário, matéria de natureza eminentemente civil. 7. A jurisprudência reconhece que, havendo interesse jurídico do INSS e sua inclusão no polo passivo em demandas que discutem descontos não autorizados em benefícios previdenciários, a competência é da Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que o INSS, autarquia federal, figure no polo passivo, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 2. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da CF/1988 aplica-se apenas às ações que versem sobre benefícios previdenciários entre segurado e INSS, não alcançando demandas que discutam descontos indevidos promovidos por terceiros em benefício previdenciário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065171-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSALIA HONORIO DE CARVALHO e como apelada ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .